Tribunal: STF
Processo: Rcl 66680
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEIS Nº 14.230, DE 2021, E Nº 8.429, DE 1992. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARE Nº 843.989-RG/PR (TEMA RG Nº 1.199). INOCORRÊNCIA. TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Charlon da Rocha Silva e outros, contra decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, no processo nº 0020475-05.2011.8.22.0001, por meio das quais teria sido inobservado o que decidido no Agravo em Recurso Extraordinário nº 843.989-RG/PR (Tema nº 1.199 do ementário da Repercussão Geral).
 
    2. Os reclamantes narram que, na origem, cuida-se de ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público de Rondônia contra os ora reclamantes, pela suposta prática de ato atentatório aos princípios iluminadores da Administração Pública, consubstanciado na suposta fraude decorrente de direcionamento dos certames licitatórios no Governo do Estado de Rondônia para contratação de serviços de vigilância.
 
    3. Noticiam que o Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Velho absolveu Charlon da Rocha Silva e condenou Valdineia Fernandes e a empresa Impactual Vigilância Ltda. Relatam acerca da interposição de recursos de apelação, sendo que o recurso das ora reclamantes tiveram o provimento negado, enquanto o recurso do Ministério Público do Estado de Rondônia foi provido, especificamente, pra condenar Charlon da Rocha Silva.
 
    4. Informam a interposição de recursos especiais, os quais ascenderam ao Superior Tribunal de Justiça que determinou o retorno ao TJRO para que, após o julgamento do Tema RG nº 1.190, por esta Suprema Corte, fosse aplicada a sistemática prevista nos arts. 1.039 e 1.040 do Código de Processo Civil.
 
    5. Asseveram que, após o julgamento do Tema RG nº 1.190, o Desembargador Presidente do TJRO negou seguimento aos apelos nobres, sob o fundamento de que a conclusão alcançada por aquela Corte Julgadora está em consonância com a tese firmada pelo STF.
 
    6. Dizem dos agravos internos interpostos com o cerne de demonstrar que o acórdão que julgou as apelações merece readequação aos parâmetros normativos da lei nº 14.230, de 2021, que promoveu diversas alterações na Lei nº 8.429, de 1992. Registram que o Tribunal de Justiça reclamado negou provimento aos referidos agravos. 
 
    7. Mencionam que os respectivos embargos de declaração opostos foram acolhidos, sem, contudo, ser-lhes concedido efeitos infringentes, tão somente para corrigir os erros materiais apontados a ementa do acórdão que julgou os agravos internos. Sublinham que, diante da relutância do TJRO em aplicar o entendimento desta Suprema Corte, a respeito do Tema RG nº 1.199, opuseram os segundos embargos de declaração, pendentes de julgamento.
 
    8. Sustentam, em síntese, que as decisões reclamadas afiguram-se incompatíveis com o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal, no Agravo em Recurso Extraordinário nº 843.989-RG/PR (Tema nº 1.199 do ementário da Repercussão Geral), sobretudo porque esta Corte tem manifestado posicionamento no sentido de que as alterações promovidas pela Lei nº 14.231, de 2021, ao art. 11 da Lei nº 8.429, de 1992, aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado.
 
    9. Requer a concessão de medida liminar para determinar a suspensão da apelação civil nº 0020475-05.2011.8.22.0001, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. Busca, no mérito, a procedência do pedido, para cassar os atos impugnados, determinando-se que outros sejam proferidos, em observância estrita ao Tema RG nº 1.199 e ao posicionamento dominante desta Suprema Corte acerca da matéria.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
    10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    12. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
  
    13. No presente caso, os reclamantes insurgem, primeiramente, contra decisão monocrática proferida pelo Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, por meio da qual negado seguimento ao recurso especial interposto, conforme se extrai dos seguintes trechos (e-doc. 11, p. 2-3; grifos e destaques do original):
 
“(...) Trata-se de recurso especial, interposto por CHARLON DA ROCHA SILVA, com fulcro no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, que aponta como dispositivo violado o artigo 935 do Código Civil. 
O acórdão recorrido restou com a seguinte ementa: 
Apelação. Improbidade Administrativa. Fraude em licitação. Participação de servidor público. Vedação do art. 9º, III, da Lei 8.666/93. Direcionamento de contratação. 
1. Revela ato de improbidade administrativa conduta de servidor público que, para contornar vedação do art. 9º, III, da Lei 8.666/93, constitui empresa em nome de laranjas para prestar serviços à Administração. 
2. Dispensável, no caso, a intenção específica, sendo certo que a atuação deliberada em desrespeito às normas legais, cujo desconhecimento é inescusável, evidencia a presença do dolo.
3. Configura improbidade administrativa a apresentação de cotação de preços forjada com a finalidade de direcionar contratação realizada por dispensa de licitação. 
4 Diante da relativa independência entre as instâncias cível e criminal, a absolvição no juízo criminal apenas vincula o juízo cível quando reconhecer a inexistência do fato ou negativa de autoria. 
5. Apelo do Ministério Público provido e de Impactual Vigilância e Valdineia não providos.
Em suas razões o recorrente afirma que, embora sua absolvição tenha sido com esteio no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (inexistência de prova para a condenação), a fundamentação do comando judicial caminhou para a negativa de autoria, havendo uma capitulação errônea no dispositivo do decisum, que deveria ser com base no inciso IV, do artigo 386 do CPP, devendo ser absolvido também na esfera cível. 
O Superior Tribunal de Justiça determinou o sobrestamento do feito para aguardar o julgamento do Tema 1.199/STF. 
Retornaram os autos conclusos em decorrência do julgamento do Tema. 
Examinados, decido. 
Em exame do Tema 1.199, o STF firmou a seguinte tese:
(...)
Com efeito, a conclusão alcançada pela Corte Julgadora, conforme se verifica da ementa já transcrita anteriormente, está em consonância com a tese firmada no precedente citado. 
Ante o exposto, nos termos do art. 1.030, I, “b”, do CPC, nega-se seguimento ao Recurso Especial. (...)”.
 
    14. Com a negativa de seguimento do recurso especial, os ora reclamantes interpuseram agravos internos, os quais tiveram o provimento negado pelo Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, nos seguintes termos (e-doc. 11, p. 6-7; grifos e destaques do original):
 
“(...) Insurgem-se os agravantes contra decisão que não admitiu recurso especial com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC, tendo aplicado o Tema 1.199/STF nos seguintes termos:
(...)
Sem embargo da argumentação dos agravantes, a leitura dos autos aponta que o acórdão firmou o entendimento de que ficou comprovado o dolo na conduta do servidor público, no sentido de constituir empresa em nome de laranjas para prestar serviços à Administração, de modo que está demonstrado o requisito necessário à condenação, nos termos do que preconizado no tema invocado. 
Neste passo, a decisão que negou seguimento ao recurso especial no que toca à questão deve ser mantida. 
Por fim, reitero o acerto da decisão agravada e o presente recurso trata-se de mera irresignação do recorrente. 
Pelo exposto, nego provimento a ambos agravos internos. (...).”
 
    15. Por fim, o Tribunal de Justiça reclamado acolheu os embargos de declaração opostos, sem atribuição de efeitos infringentes, apenas para corrigir erro material, impondo-se transcrever os seguintes trechos (e-doc. 11, p. 11-12):
 
“(...) Conheço do recurso, uma vez que próprio e tempestivo. 
Inicialmente, registro, por oportuno, que de acordo com a norma do art. 1.022 do CPC os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; ou para corrigir erro material. 
Assim, a função do recurso é promover a integração do julgado a fim de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, bem como para sanar omissão sobre questão relevante ou mesmo para corrigir erro material. 
No caso dos autos, em que pese as alegações dos embargantes, há total clareza e coerência entre a fundamentação e a conclusão firmada, visto que ficou bem demonstrado no acórdão embargado o entendimento de que ficou comprovado o dolo na conduta do servidor público no sentido de constituir empresa em nome de laranjas para prestar serviços à Administração, de modo que está demonstrado o requisito necessário à condenação, nos termos do que preconizado no Tema 1.199/STJ. 
Evidencia-se, portanto, que não há omissão nas argumentações e conclusões alcançadas na decisão embargada sobre o Tema aplicado ao caso.
Na verdade, nota-se que os embargantes pretendem a reanálise de aspectos fáticos e a rediscussão da matéria já debatida e decidida no acórdão em razão de não concordância com a decisão, o que é defeso em sede de embargos de declaração (STJ - EDcl no AREsp 2031377 PE 2021/0375893-8, Relª Minª Assusete Magalhães, publicação DJ 01/07/2022). 
Todavia, quanto ao apontamento do erro material consistente na ementa, com razão a parte-embargante, pois quando da publicação do acórdão no DJe Nacional do CNJ de 07/09/2023 constou agravo interno em recurso extraordinário, bem como a menção ao Tema 660/STF. 
Logo, verificado o equívoco, corrige-se o erro material por meio dos aclaratórios, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgInt nos EDcl no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 1385088/SP). 
Desse modo, conheço dos embargos declaratórios e acolho-os sem efeitos infringentes para retificar a ementa do acórdão.
Assim, para onde se lê: 
Agravo Interno em recurso extraordinário. Negativa de seguimento. Conformidade do acórdão recorrido ao Tema 660/STF. Alegação de inaplicabilidade do paradigma ao caso. Alegação refutada. 
Correta a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário manejado contra acórdão que está em conformidade com tese fixada em regime de repercussão geral. Recurso que se nega provimento. 
Leia-se: 
Recurso especial. Negativa de seguimento. Tema 1.199/STF. Decisão mantida. Agravo interno. Desprovimento. 
Correta a decisão que nega seguimento ao recurso especial manejado contra acórdão que está em conformidade com entendimento do STF no sentido de inexistir repercussão geral na questão objeto da ação. Recurso não provido. 
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração nos termos da fundamentação supra. (...).”
 
    16. Alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, da decisão proferida no Agravo em Recurso Extraordinário nº 843.989-RG/PR (Tema nº 1.199 do ementário da Repercussão Geral). Transcrevo o teor da ementa do referido julgamento:
 
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A RESPONSABILIDADE POR ATOS ILÍCITOS CIVIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429/92). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5º, XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO NORMATIVA. APLICAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS LEGAIS SOMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI, OBSERVADO O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E A COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO COM A FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PARA O TEMA 1199.
1. A Lei de Improbidade Administrativa, de 2 de junho de 1992, representou uma das maiores conquistas do povo brasileiro no combate à corrupção e à má gestão dos recursos públicos.
2. O aperfeiçoamento do combate à corrupção no serviço público foi uma grande preocupação do legislador constituinte, ao estabelecer, no art. 37 da Constituição Federal, verdadeiros códigos de conduta à Administração Pública e aos seus agentes, prevendo, inclusive, pela primeira vez no texto constitucional, a possibilidade de responsabilização e aplicação de graves sanções pela prática de atos de improbidade administrativa (art. 37, § 4º, da CF). 
3. A Constituição de 1988 privilegiou o combate à improbidade administrativa, para evitar que os agentes públicos atuem em detrimento do Estado, pois, como já salientava Platão, na clássica obra REPÚBLICA, a punição e o afastamento da vida pública dos agentes corruptos pretendem fixar uma regra proibitiva para que os servidores públicos não se deixem "induzir por preço nenhum a agir em detrimento dos interesses do Estado”.
4. O combate à corrupção, à ilegalidade e à imoralidade no seio do Poder Público, com graves reflexos na carência de recursos para implementação de políticas públicas de qualidade, deve ser prioridade absoluta no âmbito de todos os órgãos constitucionalmente institucionalizados.
5. A corrupção é a negativa do Estado Constitucional, que tem por missão a manutenção da retidão e da honestidade na conduta dos negócios públicos, pois não só desvia os recursos necessários para a efetiva e eficiente prestação dos serviços públicos, mas também corrói os pilares do Estado de Direito e contamina a necessária legitimidade dos detentores de cargos públicos, vital para a preservação da Democracia representativa.
6. A Lei 14.230/2021 não excluiu a natureza civil dos atos de improbidade administrativa e suas sanções, pois essa “natureza civil” retira seu substrato normativo diretamente do texto constitucional, conforme reconhecido pacificamente por essa SUPREMA CORTE (TEMA 576 de Repercussão Geral, de minha relatoria, RE n° 976.566/PA).
7. O ato de improbidade administrativa é um ato ilícito civil qualificado –  “ilegalidade qualificada pela prática de corrupção” – e exige, para a sua consumação, um desvio de conduta do agente público, devidamente tipificado em lei, e que, no exercício indevido de suas funções, afaste-se dos padrões éticos e morais da sociedade, pretendendo obter vantagens materiais indevidas (artigo 9º da LIA) ou gerar prejuízos ao patrimônio público (artigo 10 da LIA), mesmo que não obtenha sucesso em suas intenções, apesar de ferir os princípios e preceitos básicos da administração pública (artigo 11 da LIA).
8. A Lei 14.230/2021 reiterou, expressamente, a regra geral de necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação do ato de improbidade administrativa, exigindo – em todas as hipóteses – a presença do elemento subjetivo do tipo – DOLO, conforme se verifica nas novas redações dos artigos 1º, §§ 1º e 2º; 9º, 10, 11; bem como na revogação do artigo 5º.
9. Não se admite responsabilidade objetiva no âmbito de aplicação da lei de improbidade administrativa desde a edição da Lei 8.429/92 e, a partir da Lei 14.230/2021, foi revogada a modalidade culposa prevista no artigo 10 da LIA.
10. A opção do legislador em alterar a lei de improbidade administrativa com a supressão da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa foi clara e plenamente válida, uma vez que é a própria Constituição Federal que delega à legislação ordinária a forma e tipificação dos atos de improbidade administrativa e a gradação das sanções constitucionalmente estabelecidas (CF, art. 37, §4º).
11. O princípio da retroatividade da lei penal, consagrado no inciso XL do artigo 5º da Constituição Federal (“a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”) não tem aplicação automática para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa, por ausência de expressa previsão legal e sob pena de desrespeito à constitucionalização das regras rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos com flagrante desrespeito e enfraquecimento do Direito Administrativo Sancionador.
12. Ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, entretanto, a Lei 14.230/2021, não trouxe qualquer previsão de “anistia” geral para todos aqueles que, nesses mais de 30 anos de aplicação da LIA, foram condenados pela forma culposa de artigo 10; nem tampouco determinou, expressamente, sua retroatividade ou mesmo estabeleceu uma regra de transição que pudesse auxiliar o intérprete na aplicação dessa norma – revogação do ato de improbidade administrativa culposo – em situações diversas como ações em andamento, condenações não transitadas em julgado e condenações transitadas em julgado.
13. A norma mais benéfica prevista pela Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, portanto, não é retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. Observância do artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal.
14. Os prazos prescricionais previstos em lei garantem a segurança jurídica, a estabilidade e a previsibilidade do ordenamento jurídico; fixando termos exatos para que o Poder Público possa aplicar as sanções derivadas de condenação por ato de improbidade administrativa.
15. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela INÉRCIA do próprio Estado. A prescrição prende-se à noção de perda do direito de punir do Estado por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo.
16. Sem INÉRCIA não há PRESCRIÇÃO. Sem INÉRCIA não há sancionamento ao titular da pretensão. Sem INÉRCIA não há possibilidade de se afastar a proteção à probidade e ao patrimônio público.
17. Na aplicação do novo regime prescricional – novos prazos e prescrição intercorrente –, há necessidade de observância dos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, com a IRRETROATIVIDADE da Lei 14.230/2021, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa.
18. Inaplicabilidade dos prazos prescricionais da nova lei às ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, que permanecem imprescritíveis, conforme decidido pelo Plenário da CORTE, no TEMA 897, Repercussão Geral no RE 852.475, Red. p/Acórdão: Min. EDSON FACHIN.
19. Recurso Extraordinário PROVIDO. Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199:
 "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 
2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;
3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;
4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei".”
(ARE nº 843.989/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 18/08/2022, p. 12/12/2022).
 
    17. Como visto, a decisão monocrática proferida pelo Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia transcreve a ementa do acórdão recorrido, por meio da qual o órgão julgador concluiu revelar “ato de improbidade administrativa conduta de servidor público que, para contornar vedação do art. 9º, III, da Lei 8.666/93, constitui empresa em nome de laranjas para prestar serviços à Administração”. Ato contínuo, a ementa destaca ser dispensável ”a intenção específica, sendo certo que a atuação deliberada em desrespeito às normas legais, cujo desconhecimento é inescusável, evidencia a presença do dolo”, assim como frisa que “Configura improbidade administrativa a apresentação de cotação de preços forjada com a finalidade de direcionar contratação realizada por dispensa de licitação” (grifos nossos).  

    18. Desse modo, observo que não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação, visto que está em sintonia com entendimento desta Suprema Corte, explicitado no Agravo em Recurso Extraordinário nº 843.989-RG/PR (Tema nº 1.199 do ementário da Repercussão Geral).   
 
    19. Com efeito, esta Suprema Corte assentou, por diversas vezes, que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Esta não é a situação dos autos. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento nos temas 121 e 646 da repercussão geral. 4. Atuação da autoridade reclamada dentro dos limites de sua competência. Usurpação da competência do STF não configurada. Inexistência de teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 52.681-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/11/2022, p. 25/11/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 792. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia.
II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 792/RG.
III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
IV- Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.472-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA 181. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE.
1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada no julgamento do RE 598.365-RG/MG (Tema 181), a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada.
2. Agravo interno conhecido e não provido com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”
(Rcl nº 54.151-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).
 
    20. Ademais, a conclusão pela comprovação do dolo obtida pelo Órgão julgador na origem se deu com base nos elementos coligidos aos autos, razão pela qual chegar a conclusão diversa implicaria revolvimento de fatos e provas. Por conseguinte, registro a impropriedade de utilização da presente medida para a reapreciação do conjunto probatório, de acordo com o firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal. Nessa linha, cito os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A identidade fática e jurídica entre o ato reclamado e a decisão paradigma é requisito indispensável para o exame da reclamação, de acordo com a jurisprudência desta Corte. II – A discussão, nos autos, tem como objeto os turnos ininterruptos de revezamento, direito incluído no rol do art. 7° da Constituição, no inciso XIV, não havendo, de acordo com o que impõe a jurisprudência desta Corte, estrita aderência entre a controvérsia contida no processo de origem e o Tema 1.046 da Repercussão Geral. III – Para se chegar à conclusão diversa da informada pelo Juízo de origem, indispensável seria o reexame de fatos e provas, o que não é admissível no rito processual da reclamação. IV - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte, que orienta a matéria em questão. V- Agravo a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 47.580-AgR/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 15/10/2021; grifos nossos).

“Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 53.076-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 30/05/2022, p. 29/06/2022; grifos nossos).

    21. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confira-se o seguinte julgado:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).
 
    22. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

    23. Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.
 
Publique-se.

Brasília, 5 de abril de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator